Tribunal: TJMT
Processo: 0004519-11.2016.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004519-11.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAX WILLIAN CORREA - CPF: 049.070.531-69 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NILZA APARECIDA DE PONTES CORREA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREÇÃO PERIGOSA – ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO -
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o apelante reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 129171687, págs. 84/86), que julgou procedente a pretensão punitiva contida na denúncia, condenando o acusado
MAX WILLIAN CORREA

à pena de 06 (seis) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, a qual foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos, destinada a entidade indicada pelo Juízo da execução, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal.

Em argumento recursal, o apelante alega:

1) A prescrição da pretensão punitiva superveniente (intercorrente);

2) A insuficiência probatória – Crime de perigo concreto.

Ao final, requer a extinção da punibilidade do recorrente, ante o reconhecimento da prescrição superveniente, nos termos do art. 107, inciso VI, do Código Penal.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença recorrida, em razão d
a insuficiência probatória do delito do artigo 309 do CTB, ante a ausência de prova do perigo concreto, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual
rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, o ilustre Promotor de Justiça ratificou os termos da manifestação ministerial com atribuições junto ao juízo de primeiro grau.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que o acusado
Max Willian Correa
foi

condenado à pena de
06 (seis) meses de detenção
, pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, a qual foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos, destinada a entidade indicada pelo Juízo da execução, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal.

Pois bem. Como se pode perceber, no caso em apreço, inegável a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal, isso porque a denúncia foi recebida em
15/05/2018
, enquanto que a sentença condenatória foi prolatada no dia
27/05/2019
, da qual o Ministério Público foi intimado em
04/06/2019
,
sem a interposição de recurso
.

O artigo 110, § 1º, do Código Penal, preleciona:

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(grifei)

Ademais, a Súmula 146 do STF dispõe:
“
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
”.

Logo, transitada em julgado a sentença para a acusação, na forma do artigo 110, § 1º, do Código Penal, incide a prescrição com base na pena concretamente aplicada, ou seja, em
três anos
, haja vista o disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal. Vejamos:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Desse modo, imperioso reconhecer a prescrição da pretensão executória estatal, já que da data da publicação da sentença condenatória (
27/05/2019)
até a presente data decorreu lapso temporal superior a
03 (três) anos
.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
Já havendo a sentença transitado em julgado para a acusação, passa o prazo prescricional a ser regulado pela pena aplicada in concreto, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal
. O prazo prescricional correspondente à pena aplicada (01 ano, 04 meses de reclusão), é de quatro anos, conforme o art. 109, inciso IV, do Código Penal. Entretanto, tendo em vista o réu ser menor de 21 anos à época do fato, são reduzidos pela metade os prazos de prescrição (art. 115 do CP), de modo que o prazo prescricional aplicável ao caso, é de dois anos. Logo,
já havendo transcorrido período superior a quatro anos entre a publicação da sentença condenatória
(13 de novembro de 2018),
e a presente data, sem que tenha sido o prazo prescricional suspenso ou interrompido, necessário reconhecer fulminada a pretensão punitiva estatal pela prescrição intercorrente
.
DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
. DECISÃO MONOCRÁTICA.
(Apelação Criminal, Nº 70085154946, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 10-08-2021) (grifei)

Consigno, ainda, que por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, consoante disposto no art. 61, do Código de Processo Penal.

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

-
A prescrição é matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal
.

- Considerando que a pena aplicada ao agravante não excede a 4 anos e que o paciente é primário, o prazo prescricional é de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP.

- Transcorrido o lapso de mais de 8 anos desde a publicação da sentença condenatória (30.11.2005), último marco interruptivo da prescrição, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, segundo o disposto no art. 107, IV, do CP.

Embargos declaratórios acolhidos.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1227113/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso de apelação, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal
, e, consubstanciado no art. art. 107, IV, 109, VI, c/c art. 110, § 1º, do Código Penal
, JULGO E DECLARO EXTINTA a punibilidade de
MAX WILLIAN CORREA
,
qualificado nos autos.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022